Tribunal: TJMT
Processo: 1026684-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026684-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), GUSTAVO LEONEL CELLI - CPF: 031.213.679-00 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), VAGNER DOS SANTOS - CPF: 008.812.141-08 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AFETAÇÃO DE TEMA REPETITIVO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% do salário do devedor, mesmo após a suspensão da execução em razão da afetação do Tema 1.338/STJ. A agravada também impugnou o deferimento da justiça gratuita.

II. Questões em discussão

2. Duas questões em discussão:

(i) saber se a suspensão do processo, por afetação de tema repetitivo, impede a continuidade dos atos executivos, inclusive a penhora de salário;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo, por força da afetação de tema repetitivo, implica a paralisação de todos os atos
processuais, inclusive os executórios, salvo se houver expressa determinação em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A manutenção da penhora do salário durante a suspensão do processo pode implicar prejuízo irreversível ao agravante, sobretudo diante da possibilidade de nulidade da citação por edital em razão do julgamento do Tema 1.338/STJ.

5. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a regra da impenhorabilidade de salários, salvo exceções não presentes no caso dos autos. Inexistência de demonstração pela agravada de que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor.

6. A justiça gratuita deve ser mantida, pois não há nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, conforme exigência do art. 99, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão do processo em razão da afetação de tema repetitivo abrange os atos executórios, salvo expressa disposição em contrário

. 2. É indevida a penhora de salário para satisfação de dívida comum quando não demonstrado que a medida não compromete a subsistência do devedor.

3. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida na ausência de prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 833, IV e § 2o; 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1874841/SP, j. 09.05.2022; TJMT, AI 1002021-46.2023.8.11.0000, j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026684-88.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, manteve a constrição de 30% do salário do devedor.

O agravante alega que interpôs o AI n. 1010885-05.2025.8.11.0000, questionando a impenhorabilidade da verba salarial, a validade dos contratos em razão da estipulação de pagamento em moeda estrangeira, a ausência de assinatura das testemunhas e a nulidade da citação por edital.

Diz que nesse recurso, foi determinada a suspensão da tramitação do feito, até o julgamento do Tema 1.338 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual discute a obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital.

Aduz que, não obstante isso, o juízo
a quo
entendeu que
"a suspensão do processo em virtude da afetação de tema repetitivo não implica, por si só, a paralisação dos atos executivos, especialmente quando não há determinação expressa quanto à suspensão de medidas constritivas eventualmente já deferidas."

Assegura que a
suspensão
deveria abranger todos os atos coercitivos determinados na execução, inclusive as constrições efetivadas no curso do processo, incluindo aqui, a penhora de parte do seu salário.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id.
306399874
)
.

Contraminuta no Id.
311967859
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada impugnou o deferimento da justiça gratuita ao agravante.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus a esse benefício todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica

(
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Neste caso, a agravada não apresentou indícios que a infirmem
, tampouco há algo nos autos nesse sentido.

Mantenho a concessão do benefício.

O agravan
te interpôs o presente recurso contra decisão que manteve a penhora de 30% do seu salário, mesmo após determinar a suspensão do processo
até julgamento do Tema
1.338
, afetado pelo STJ, em
que
se
discute
"se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital".

Trata-se de questão diretamente relacionada à validade da citação por edital realizada nos autos da execução, o que pode, inclusive, levar à nulidade de todos os atos processuais posteriores, incluindo a penhora questionada.

Nesse contexto, a manutenção dos atos executórios, especialmente a penhora de 30% do salário do agravante, durante a suspensão do processo, pode causar dano grave e de difícil reparação, caso o STJ firme tese favorável à necessidade de esgotamento das diligências para localização do réu antes da citação por edital.

Ademais, a suspensão do processo implica na paralisação de todos os atos processuais, incluindo os atos executórios, salvo quando houver determinação expressa em contrário. No caso, não houve qualquer ressalva pelo STJ ou por este Tribunal quanto à continuidade dos atos executórios durante a suspensão.

Ainda que assim não fosse, o
art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (
REsp.
1806438-DF), o que não ficou demonstrado
pela agravada
.

Dessa forma, o afastamento da regra geral de impenhorabilidade não se aplica nesta lide.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido
”.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA –

PENHORA DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2o
”. (TJMT, AI 1002021-46.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-3-2023).

E também
:

AI 1008320-78.2019.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1004091-80.2016.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1013963-17.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso
para determinar
a suspensão de todos os atos executórios, incluindo a penhora de 30% do salário do agravante
, bem como a devolução dos valores constritos até o momento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025